Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ASSINADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARREPENDIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO ALGUMAS HORAS DEPOIS. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CONFORME CONSIGNADO NA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. A parte ré opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso. Alega que a r. sentença extrapolou os limites da lide e o Acórdão também, modificando a sentença de primeiro grau, porque não há falar em direito de arrependimento, havendo contradição no acórdão. Requereu o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas pelo embargado requerendo a manutenção do Acórdão.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de julgamento extra petita. O Recurso Inominado devolve à instância recursal o dever de análise de toda a matéria, podendo manter a sentença ou reformá-la a depender do caso concreto. O julgador deve apreciar todo o contexto, confrontando as provas colacionadas aos autos, mesmo que pormenores de tal questão não estejam destacadas por nenhuma das partes, mas constando dos autos documentos que corroboram com a verdade dos fatos. Não há contradição na sentença e tampouco no Acórdão no 160762.

5. A parte ré, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso de forma unânime.

6. O Acórdão n° 1607629 já analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Registre-se que eventual apresentação de novos embargos pode dar lugar à aplicação de multa, uma vez que a matéria de mérito já foi discutida por esta Segunda Turma Recursal.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.